Tribunal: TJMT
Processo: 0057117-18.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057117-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (APELANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), VARZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.923.590/0001-50 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Transação, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A recorrente sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, prescrição intercorrente, inépcia da petição inicial, ausência de título executivo e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva está prescrita; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão da demora na citação; (iii) saber se a petição inicial da execução é inepta por ausência dos documentos originários da dívida; (iv) saber se o instrumento de confissão de dívida possui força executiva autônoma; e (v) saber se houve excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva não está prescrita, pois a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, contado do vencimento da obrigação constante do instrumento de confissão de dívida.

4. Não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, sem demonstração de inércia da exequente, incidindo a Súmula 106 do STJ.

5. A petição inicial da execução não é inepta, pois foi instruída com instrumento particular de confissão de dívida regularmente assinado pela devedora e por duas testemunhas, documento que constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

6. O instrumento de confissão de dívida possui força executiva própria, sendo desnecessária a apresentação dos contratos ou documentos que deram origem à obrigação confessada, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Não há prova de excesso de execução, pois a apelante não demonstrou erro nos cálculos apresentados nem produziu elementos capazes de afastar os valores expressamente reconhecidos no instrumento de confissão de dívida, que contém obrigação certa, líquida e exigível.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial autônomo, independentemente da apresentação da causa debendi. 2. A demora na citação decorrente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça não caracteriza prescrição intercorrente quando ausente inércia do exequente. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta do erro de cálculo, não sendo suficiente impugnação genérica dos valores executados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, I, 784, III, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 106/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.763.837/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.764.753/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, em sede de
Embargos à Execução
opostos por
VARZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP
,

julgou procedente os embargos para declarar a inexigibilidade das faturas emitidas pela embargada nos meses de abril/2024 a outubro/2024,
extinguindo-se a execução em relação as referidas faturas.

Irresignada, a executada sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar adequadamente matérias de ordem pública suscitadas nos embargos, especialmente a ausência dos pressupostos da execução.

Argumenta que o título exequendo não possui liquidez, certeza e exigibilidade, porquanto a cobrança estaria baseada em planilhas e extratos produzidos unilateralmente pela exequente, desacompanhados dos documentos que demonstrariam a origem da dívida. Afirma que as planilhas apresentadas divergem do instrumento de confissão de dívida e contemplam valores indevidos, inclusive encargos não previstos contratualmente, o que caracterizaria excesso de execução.

Defende, ainda, que os créditos originários que deram ensejo à confissão de dívida já se encontravam prescritos quando da celebração do instrumento, razão pela qual a execução seria inexigível. Alega também a ocorrência de prescrição intercorrente, diante do lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação da executada.

Por fim, sustenta a inépcia da petição inicial executiva, em razão da ausência de notas fiscais, duplicatas e demais documentos aptos a comprovar a origem do débito, requerendo a reforma integral da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento recursal (ID. 368802397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pela apelante, relativas à prescrição da pretensão executiva, à prescrição intercorrente e à inépcia da petição inicial da execução.

No tocante à alegação de prescrição da dívida, razão não assiste à recorrente.

Conforme se extrai dos autos da execução, o título que embasa a cobrança consiste em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Transação firmado em 01/02/2010 (id. 368802376, fls. 56/60)
, subscrito pela devedora, com reconhecimento de firma e assinatura de duas testemunhas, por meio do qual a apelante reconheceu expressamente ser devedora da quantia de
R$ 293.980,49
, obrigando-se ao respectivo pagamento.

Tratando-se de pretensão fundada em instrumento particular de confissão de dívida, incide
o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Considerando que o vencimento da obrigação ocorreu em 16/02/2010 e que a execução foi ajuizada em
18/09/2012
, não há falar em consumação da prescrição, porquanto o exercício da pretensão executiva ocorreu dentro do lapso legal.

A circunstância de os débitos originários serem anteriores não altera tal conclusão, uma vez que a cobrança não está fundada nos negócios originários, mas sim na obrigação autônoma formalizada por meio da confissão de dívida livremente firmada pelas partes.

Também não prospera a tese de prescrição intercorrente.

A execução foi distribuída em setembro de 2012, tendo sido regularmente recebida e impulsionada pelo exequente. A demora na efetivação da citação não decorreu de inércia da credora, mas de circunstâncias inerentes ao próprio mecanismo judiciário.

Nessas hipóteses, incide o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Logo, ausente paralisação do feito por desídia da exequente, não há espaço para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Igualmente deve ser rejeitada a alegação de inépcia da petição inicial.

A execução foi instruída com instrumento particular de confissão de dívida regularmente formalizado, documento que, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial por si só.

Não se exige, para o ajuizamento da execução fundada em confissão de dívida, a apresentação dos documentos que originaram a obrigação confessada, sobretudo quando o próprio devedor reconhece expressamente a existência, liquidez e exigibilidade do débito.

Rejeito,
portanto, todas as preliminares.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA
opôs
Embargos à Execução
em face de
VARZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP
,
sustentando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, a inexistência de título executivo apto a embasar a execução, a inépcia da petição inicial e a existência de excesso de execução.

Argumentou que a cobrança estaria fundada em documentos produzidos unilateralmente pela exequente e que os valores exigidos não corresponderiam à obrigação efetivamente assumida.

Sobreveio sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“(...) Vistos.

Trata-se de embargos à execução, opostos por Terraplanagem Centro-Oeste Ltda em desfavor da execução nº 0032837-85.2012.8.11.0041, proposta por Várzea Diesel Distribuidora de Auto Peças Ltda.

Aduz o embargante que a execução está prescrita, bem como que esta se baseia em documentos emitidos de forma unilateral.

Além do que dispõe que há inépcia da inicial, por ausência de título.

Por fim, acerca do valor, sustenta que o valor de R$ 123.785,95, acrescidos de correção pelo INPC e juros de mora, será o máximo admitido pela executada.

Nesse contexto, foram opostos os presentes embargos, em que pugnam pela sua procedência e para que seja reconhecido o excesso da execução.

Em decisão id 57042018, fls. 127/128, foram recebidos os embargos, sem o efeito suspensivo.

Instado, o embargante apresentou impugnação aos embargos (id 57042018, fls. 129/136), pedindo pela improcedência dos embargos, sob o argumento de que a execução se baseou em contrato de confissão de dívida e que não há que se falar em prescrição.

Instadas a especificarem as provas, a parte executada pediu pelo julgamento antecipado, enquanto a exequente não se manifestou.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Incialmente, esclareço que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, conforme permite o artigo 12, § 2º, do CPC (Meta 02 do CNJ).

Isto posto, passo a analisar os argumentos dispostos pelo embargante.

a) DA PRESCRIÇÃO E DA AUSÊNCIA DE TÍTULO

É de cinco anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, conforme redação do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assim, compulsando os autos da execução – nº 0032837-85.2012.8.11.0041, verifico que a execução se baseia em instrumento de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas, na data de 01/02/2010, com prazo de vencimento de 15 dias, ou seja, em 16/02/2010.

Diante disso, observo que a execução se baseou em título que não se encontra prescrito e que fora devidamente assinado por ambas as partes e não produzido de forma unilateral, como sustentou o embargante.

Logo, não há que se falar em prescrição e, tampouco, em inépcia da inicial.

Ademais, tenho, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que o autor realizou todos os atos que lhe incumbia e que, levando em consideração a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Com essas considerações, rejeito as alegações de inépcia, ausência de título e, por fim, de ocorrência de prescrição.

b) DO EXCESSO NA EXECUÇÃO

Do contrato de confissão de dívida consta que: “
a devedora, reconhece que deve à Credora, a quantia principal de R$ 124.471,95 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), desde a data de 03 de julho de 2003, e que pagará á credora a importância líquida, plena e exigível de R$ 293.980,49 (duzentos e noventa e três mil novecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) comprometendo-se a quitá-la
”.

Diante disso, não há como reconhecer que o valor devido é apenas de R$ 123.785,95, conforme assevera o embargante.

Isso porque, o instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas tem força executiva, em conformidade com o que dispõe o artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

Em conformidade, ainda, com o Superior Tribunal de Justiça:

(...)Nesse contexto, como o próprio instrumento de confissão contém um valor reconhecido pelo devedor, bem como o prazo de vencimento e os encargos de adimplemento e inadimplemento sobre ele incidentes, forçoso reconhecer que é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos e, em consequência,

resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.”
(ID. 368802382)

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da alegada inexistência do débito e do suposto excesso de execução.

Pois bem.

O instrumento de confissão de dívida (id. 368802376, fls. 56/60 acostado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a apelante reconheceu expressamente a existência do débito perante a apelada, declarando-se devedora da quantia principal de R$ 124.471,95 e assumindo a obrigação de pagar o montante de R$ 293.980,49, nas condições ali estabelecidas.

Veja-se:

Não se trata, portanto, de simples planilhas elaboradas unilateralmente pela credora, como sustenta a recorrente.

Ao contrário, o débito foi objeto de instrumento contratual formal, assinado pela própria devedora, com reconhecimento de firma e subscrição de duas testemunhas, circunstâncias que conferem ao documento presunção de legitimidade e plena eficácia executiva.

A alegação de que a dívida não estaria comprovada esbarra justamente no fato de que foi
a própria apelante quem reconheceu formalmente sua existência, liquidez e exigibilidade.

Não se pode admitir que, anos após confessar expressamente o débito por instrumento revestido das formalidades legais, a devedora pretenda afastar sua eficácia mediante alegações genéricas de ausência de prova da origem da obrigação, sem apresentar qualquer elemento concreto apto a infirmar a declaração de vontade anteriormente manifestada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e por testemunhas possui força executiva própria, sendo desnecessária a juntada dos contratos ou documentos que deram origem à obrigação confessada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ . SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA . ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE . SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO . IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art . 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n . 83 do STJ.
2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF . 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA . DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. SÚMULA 300/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (Súmula 300/STJ).
2. Hipótese na qual o Tribunal de origem reconheceu que o instrumento particular de confissão de dívidas apresentado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo que
a ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1764753 SC 2018/0229403-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) (g. n.)

Do mesmo modo, não há prova efetiva de excesso de execução.

A apelante limita-se a sustentar, de forma genérica, que determinados valores seriam indevidos, mas
não demonstra concretamente qualquer erro nos cálculos
apresentados pela exequente nem produz prova apta a afastar os valores expressamente reconhecidos no instrumento de confissão de dívida.

Ao revés,
o título contém valor determinado, prazo de vencimento e encargos incidentes,
revelando-se dotado dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pela legislação processual.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo magistrado singular ao reconhecer a plena validade do título executivo e afastar as alegações de prescrição, nulidade e excesso de execução.

A sentença analisou adequadamente as teses deduzidas pela embargante e encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15%
(quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026